Tribunal: STJ
Processo: 0085742-92.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766251 - PE (2024
/0385538-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS
LTDA
EMBARGANTE
: ISABELA BEZERRA COUTINHO DE MELO
EMBARGANTE
: ANA CARLA BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA CANAVARRO DA FONSECA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE SOUZA LEÃO PESSOA CANAVARRO -
PE037707
RAPHAEL ALCÂNTARA RUAS - PE050430
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu
inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à não configuração de
julgamento
e à possibilidade de anulação da sentença para produção
extra petita
de provas, não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54034839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b050c206-e962-4c7b-aed0-0c0fc669a1b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b050c206-e962-4c7b-aed0-0c0fc669a1b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766251 - PE (2024
/0385538-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS
LTDA
EMBARGANTE
: ISABELA BEZERRA COUTINHO DE MELO
EMBARGANTE
: ANA CARLA BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA CANAVARRO DA FONSECA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE SOUZA LEÃO PESSOA CANAVARRO -
PE037707
RAPHAEL ALCÂNTARA RUAS - PE050430
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu
inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à não configuração de
julgamento
e à possibilidade de anulação da sentença para produção
extra petita
de provas, não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PROJETAR SERVIÇOS E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – EIRELI, ISABELA BEZERRA COUTINHO DE
MELO e ANA CARLA BEZERRA CAVALCANTI contra acórdão da Terceira Turma que
negou provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 999-1.000):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE LÓGICO-
SISTEMÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e
371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos
autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que
aponte de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido manifestou-se
no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte quanto à
possibilidade de o juiz converter o julgamento em diligência
se entender necessário, pois, sendo ele o destinatário da
prova, cabe-lhe determinar aquelas que entenda necessárias à
formação do seu convencimento, observando o contraditório.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos permite ao
órgão julgador decidir dentro dos limites objetivos da
pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência, não
configurando julgamento ultra ou extra petita. Incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Em suas razões recursais (fls. 1.010-1.016), as embargantes sustentam que o
acórdão embargado persistiu em omissão, porquanto o colegiado não teria se pronunciado
sobre a tese de que a decisão do Tribunal de origem configurou julgamento
, ao
extra petita
anular a sentença para reabertura da instrução processual sem pedido expresso da então
apelante nesse sentido. Afirmam que tal argumento é crucial para o deslinde da
controvérsia.
A parte embargada não apresentou contrarrazões.
Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu inconformismo
com a conclusão do acórdão quanto à não configuração de julgamento
e à
extra petita
possibilidade de anulação da sentença para produção de provas, não servindo os embargos
de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
JULGADO.
1. A parte não aponta efetiva contradição interna ou omissão
no julgado. Os Embargos de Declaração foram opostos com o
intuito de rediscutir o que foi decidido de maneira clara: não
houve impugnação específica do fundamento da decisão
monocrática que não conheceu do Recurso Ordinário, qual
seja, o de que o referido recurso não é cabível contra acórdão
do Tribunal de segundo grau que, originariamente, concede a
segurança.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de
multa em caso de reiteração considerada protelatória.
(EDcl no AgInt no RMS n. 66.803/TO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
12/4/2022.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que não houve ausência de
prestação jurisdicional e que a análise do mérito do apelo especial esbarra no óbice das
Súmulas n. 7 e 83/STJ. Vejamos (fls. 1.003-1.004):

Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos. É
o que se extrai do seguinte trecho do acórdão que julgou os
embargos de declaração (fl. 873):
No presente caso, não vislumbro qualquer vício que
venha a macular o acórdão invectivado.
Notadamente porque a decisão colegiada embargada
(Id 29865260) foi bastante clara quanto aos motivos
que a levaram ao posicionamento adotado, aplicando
Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

como parâmetro os artigos 330, inciso I, e 322, §2o, do
CPC.
Além disso, o
do CPC estabelece que caberá ao
art. 370
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Em
grau recursal, a possibilidade é hospedada no art. 938,
§3o do NCPC, onde se vê que reconhecida a
necessidade de produção de prova, o relator converterá
o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal
ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo se o
recurso após a conclusão da instrução.
Assim, a ausência de apreciação de pedido de prova
essencial ao deslinde da controvérsia configura
deficiência na prestação jurisdicional e cerceamento de
defesa, ensejando a anulação da sentença de ofício pelo
colegiado.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o
Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da
questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.907.401/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
No mérito, maior sorte não assiste aos agravantes.
No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e
371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos
autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que
aponte de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento (AgInt no
relator
AREsp n. 1.783.444/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
23/9/2021)
Assim, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência
e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova. Concluindo o Tribunal de
origem que é necessário converter o julgamento em diligência
a fim de elucidar a questão controvertida, devem ser
observados os princípios da livre admissibilidade da prova e
do livre convencimento do juiz, que permitem ao julgador
determinar as provas que compreende necessárias à instrução
do processo, bem como o indeferimento daquelas que
considerar inúteis ou protelatórias.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e
única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022
do
Portanto, só é admissível essa espécie recursal
CPC/2015.
quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios
do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda
para rediscussão de matéria já resolvida.
2. O erro material sanável na via dos embargos de declaração
é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam
necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e
que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.
3. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito à
incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão,
configurando inconformismo da parte com a conclusão a que
chegou o órgão julgador.
4. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios
interpostos com o propósito infringente.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.006.905/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
17/10/2022.

Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da
parte embargante com as conclusões do decisum.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.946.993/AP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
de
)
15/9/2022.

Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.977.830/MT,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:28
Código de Controle do Documento: 0a61e385-f4a6-49d1-a8b8-3b9f9bb3cdbb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.766.251 / PE
Número Registro: 2024/0385538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00857429220198172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
AGRAVANTE : ISABELA BEZERRA COUTINHO DE MELO
AGRAVANTE : ANA CARLA BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA CANAVARRO DA FONSECA
ADVOGADOS : FERNANDA DE SOUZA LEÃO PESSOA CANAVARRO - PE037707
RAPHAEL ALCÂNTARA RUAS - PE050430
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
EMBARGANTE : ISABELA BEZERRA COUTINHO DE MELO
Documento eletrônico VDA54006655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 837f66b2-bca8-4b47-a16e-38b1ca78a13a

EMBARGANTE : ANA CARLA BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
EMBARGADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMBARGADO : MARIA DE FATIMA CANAVARRO DA FONSECA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE SOUZA LEÃO PESSOA CANAVARRO - PE037707
RAPHAEL ALCÂNTARA RUAS - PE050430
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 837f66b2-bca8-4b47-a16e-38b1ca78a13a